Tribunal: TJPA
Processo: 0827421-37.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827421-37.2020.8.14.0301

APELANTE: CTH HOTEIS S/A

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0827421-37.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CTH HOTEIS S/A

ADVOGADO: FABIO MAROJA BRAGA

APELADO/APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E AUTORAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD EM FACE DE HOTEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO E RÁDIO EM QUARTOS DE HOSPEDAGEM. EXECUÇÃO PÚBLICA CONFIGURADA. VALIDADE DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ECAD. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA DE 10%. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO ECAD RECONHECIDA. APELAÇÃO DO ECAD PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO HOTEL DESPROVIDA.

I- Ação de Cumprimento de Preceito Legal cumulada com Perdas e Danos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
em face de
CTH Hotéis S/A
, visando à abstenção de execução de obras musicais sem autorização e ao pagamento de direitos autorais devidos pela disponibilização de aparelhos de rádio e televisão em quartos de hotel. Sentença de parcial procedência que reconheceu a obrigação de não fazer e o dever de indenizar, afastando apenas a cobrança de multa de 10%. Ambas as partes interpuseram apelações.

II- A disponibilização de aparelhos de televisão e rádio em quartos de hotel configura execução pública de obras musicais e audiovisuais, nos termos do art. 68, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.610/1998, sendo devida a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, independentemente de a ocupação dos quartos ser individual.

III- O art. 23 da Lei nº 11.771/2008 (Lei Geral do Turismo) não revoga nem afasta a aplicação da Lei de Direitos Autorais, pois trata de definição administrativa de hospedagem, e não de tutela autoral. Prevalece, portanto, o princípio da especialidade normativa.

IV- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.066 (REsp 1.870.771/SP)
, fixou a tese de que a disponibilização de equipamentos em quartos de hotel para transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, ainda que haja contrato de TV por assinatura.

V- A fixação dos valores devidos pelo uso das obras autorais deve seguir as tabelas elaboradas e aprovadas pelo ECAD, as quais são válidas e legítimas.

VI – A multa moratória de 10% prevista no regulamento do ECAD é indevida, por ausência de previsão legal, devendo subsistir apenas a incidência de juros e correção monetária calculados desde a infração.

VII – A preliminar de inépcia da inicial por ausência de endereço eletrônico e telefone das partes é rejeitada, uma vez que o art. 319, § 2º, do CPC prevê que a petição inicial não será indeferida se for possível a citação válida do réu.

VIII – A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, fundada no art. 23 da Lei nº 11.771/2008, também é rejeitada, por inexistir incompatibilidade com o regime da Lei nº 9.610/1998.

IX - A sucumbência mínima do ECAD é reconhecida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, pois a única parcela do pedido rejeitada refere-se à multa, devendo o hotel suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

X - A taxa de ocupação utilizada nos cálculos poderá ser revista em fase de liquidação de sentença, conforme determinado na sentença de primeiro grau, considerando as restrições de funcionamento durante a pandemia

XI –
Recurso do ECAD conhecido e dado parcial provimento
, apenas para reformar a sentença quanto ao ônus sucumbencial, desobrigando o autor deste, posto que a maioria dos pedidos feitos foram atendidos, incorrendo-se, portanto, em sucumbência mínima.

XII –
Recurso do CTH HOTEIS S/A conhecido e negado provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0827421-37.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CTH HOTEIS S/A

ADVOGADO: FABIO MAROJA BRAGA

APELADO/APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por
CTH HOTEIS S/A e ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
em face de sentença de piso que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor em relação a cobrança de direitos autorais em face do referido hotel.

O processo judicial iniciou-se com uma Ação De Cumprimento De Preceito Legal (Obrigação De Não Fazer) C/C Perdas E Danos E Pedido De Tutela Provisória De Urgência Antecipada em face de CTH HOTÉIS S/A.

Alega-se, em síntese, que sem a prévia regularização em relação ao ECAD, a empresa hoteleira não poderá se utilizar de obras cadastradas junto ao autor.

Em contestação (ID 24851469), o requerido aduziu que o valor das astreintes era elevado e pleiteou pela revisão da decisão inicial para não cobrar astreintes e nem direitos autorais no período em que a recorrida teve suas atividades suspensas (de 28/03/2020 até 15/10/2020) e que posterior ao tal período, que a cobrança ocorra com a substituição do percentual da taxa de ocupação de 59% para 20%.

Além disso, destacou-se que os quartos do hotel são locais de acesso reservado, constituindo-se o uso dos referidos equipamentos em mera faculdade dos próprios hóspedes. Que que se o quarto de hotel é caracterizado como unidade de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, descabe a cobrança de sonorização ambiental promovida em locais públicos ou de frequência coletiva.

Ademais, sustenta que a inicial não observou os requisitos legais pois nela não constou os telefones e endereços eletrônico das partes, bem como reitera que as multas constantes no documento intitulado “demonstrativo” são manifestamente indevidas porque estabelecidas unilateralmente em Regulamento de Arrecadação do ECAD.

Isto é, os valores de multas, juros e outros encargos seriam decorrentes do uso irregular são determinados pela legislação civil e não pelo Regulamento do ECAD.

Em réplica à contestação (ID 24851477) o autor afirma pela impossibilidade de reconsideração dos efeitos da tutela e destacou que Recurso Repetitivo de tema 1066 já foi julgado com decisão que considerou pela possibilidade de cobrança pelo ECAD dos direitos Autorais devidos pelo Hotel pela reprodução de obras nas dependências individuais do estabelecimento.

A respeito do pedido de indeferimento da inicial pela ausência de telefone e endereço eletrônico, refutou-se, reafirmando que só seria possível mediante a citação do réu.

Aduz que o réu, ao suscitar as referidas preliminares e não impugnar as cobranças em si, seria confesso quanto aos valores vencidos e cobradas na lide.

Outrossim, sustenta-se que a lei de direitos autorais possui natureza proibitiva, na qual prevê que não poderão ser executadas obras musicais publicamente sem autorização do autor/detentor, constituindo verdadeira obrigação de não fazer.

Diante disso, afirma-se que o requerido seria usuário permanente dos direitos autorais, vez que possui em suas dependências e aposentos a sonorização musical, no entanto, sem a expressa autorização, considerando que este não efetua os devidos recolhimentos aos autores.

Relata-se que a multa é em virtude da litigância de má-fé do requerido.

Em sentença proferida (ID 24851493) o juízo singular alega que a proibição de utilização de obras musicais sem prévia autorização e pagamento dos direitos devidos, encontra-se prevista expressamente nos artigos 68 e 105 da Lei de Direitos Autorais.

Assim, a responsabilidade do Poder Público decorre da não fiscalização do contratado quanto ao pagamento de direitos autorais e, não, da prévia fiscalização dos eventos.

Ressalta que a requerida não solicitou autorização para reprodução do repertório musical protegido, assim, não foi efetuou o pagamento das respectivas contribuições autorais. Considerando que, sendo ônus que lhe compete, a parte ré teria deixado de colacionar documentos suficientes a fim de comprovar o pagamento e prévia autorização, olvidando a comprovação de fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito da autora.

Que ainda que não houvesse o caráter lucrativo dos eventos, a retribuição autoral é devida, ainda que executada a obra em evento gratuito.

Nesse sentido, destaca que sobre o fato de tratar-se de um hotel, o Superior Tribunal De Justiça possui entendimento em sede de recurso repetitivo, favorável à possibilidade de cobrança.

Acerca da forma de remuneração devida pela execução pública dessas obras protegidas, reitera que a jurisprudência do STJ é pacífica também no sentido de que a remuneração deve ser calculada de acordo com os critérios previstos no regulamento de arrecadação do ECAD, no que não há ilegalidade.

No que tange a multa, relata-se que há de ser reconhecida a impossibilidade da cobrança, mantendo-se, no entanto, os valores atinentes aos juros e correção monetária, em razão do mesmo julgado.

Por fim, julgou-se parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando-se a requerida à obrigação de não fazer, correspondente à suspensão da execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas, enquanto não obtida a prévia licença/autorização correspondente, bem como, à obrigação de pagar o valor correspondente aos direitos autorais pela execução desautorizada de obras musicais.

As parcelas vencidas totalizaram o
quantum
de R$51.899,38 (cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais), a ser devidamente corrigido e atualizado, referente ao período de março/2017 a novembro/2019. E as parcelas vincendas em valor a ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Considerou-se a sucumbência recíproca.

A parte autora opôs embargos de declaração argumentando que o autor decaiu minimamente do pedido e, portanto, a sucumbência deveria ser afastada.

Alternativamente, requer que o autor pague 5% das custas enquanto o requerido deve ser condenado ao adimplemento de 95%.

Sustenta que houve omissão quando a aplicação de juros e correção monetária no valor cobrado em relação às parcelas vencidas. Que conforme o demonstrativo, os juros e correção monetária calculados nos termos do regulamento de arrecadação tanto às parcelas vencidas, totalizam, até o ajuizamento, o valor de R$ 68.842,60 (sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos).

A parte requerida opôs embargos de declaração (ID 24851495) alegando omissão em relação à preliminar suscitada de impossibilidade jurídica e do prequestionamento em relação a preliminar suscitada por afronta ao princípio do devido processo legal.

Ademais, que não constou de forma expressa a determinação para que não sejam cobradas as astreintes e nem os direitos autorais no período em que a demandada, ora embargante, teve suas atividades suspensas (28/03/2020 até 15/10/2020).

Houve manifestação do autor (ID 24851501) refutando os argumentos suscitados.

Em decisão (ID 24851505) proferida, considerou-se que não haveria omissões na sentença prolatada.

O autor interpôs recurso de apelação (ID 24851506) pleiteando pela reforma da sentença para inclusão da condenação os juros e correção monetária, bem como reconhecer a sucumbência mínima do Apelante, condenando o Apelado a arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos da legislação e jurisprudência vigentes.

Aduz que, ao se excluir a quantia referente à multa, do total cobrado até julho de 2021, data do ajuizamento da ação, o débito remanescente, com juros e correção monetária, é de R$ 65.063,66 (sessenta e cinco mil e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Solicitou, novamente, que o ora apelado seja condenado ao pagamento das custas e, caso haja outro entendimento, que o apelante apenas arque com 5% desta.

A parte requerida, ora apelante interpôs, concomitantemente, recurso de apelação ( ID 24851510), no qual argumenta que o artigo 23 da Lei 11.771/2008 prevê que os quartos de hotel seria, locais de acesso reservado, constituindo-se o uso dos referidos equipamentos em mera faculdade dos próprios hóspedes, bem como que a referida norma teria revogado dispositivos incompatíveis como a alínea “e”, do inc. VIII, do art. 29, da Lei 9.610/98, razão pela qual se revela imperativa a reforma da sentença para a decretação da inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido.

Diante disso, não se poderia caracterizar o quarto de hotel como um local “de frequência coletiva”, descabendo, portanto, a cobrança de sonorização ambiental promovida em locais públicos ou de frequência coletiva, não podendo o intérprete da lei se circunscrever à leitura literal do dispositivo sem considerar o seu propósito.

Reitera que deve ser considerada a inépcia da inicial pela ausência de endereço eletrônico e telefone das partes.

Acerca do cálculo das multas, juros e da atualização constantes no documento demonstrativo, pugna pela incorreção desse.

Destaca-se que as multas constantes no documento intitulado demonstrativo são manifestamente indevidas porque estabelecidas unilateralmente em Regulamento de Arrecadação do ECAD.

Assim, os valores de multas, juros e outros encargos decorrentes do uso irregular são determinados pela legislação civil e não pelo Regulamento do ECAD, a despeito dos cálculos apresentados que foram realizados da forma equivocada e, por conseguinte, merecem ser desconsiderados.

Requer a reconsideração/revogação/cassação da tutela provisória, alegando-se que o valor das astreintes estaria desproporcional quando fixado diariamente, no montante de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Outro ponto elencado é que o ECAD usaria fórmula aritmética que se baseia em uma taxa de ocupação de 59%, consoante o item 1.17) no documento intitulado Documento de Arrecadação. Lembrou-se que houve decretos expedidos nesse período que inviabilizavam e/ou restringiam vários setores, tais como o da hotelaria que até recentemente contava com quase 20% de ocupação.

Ou seja, por conseguinte, a fórmula deveria ser revista para substituir a taxa de 59% (cinquenta e nove por cento) pela de 20% (vinte por cento), que atenderia a decretos e normas em razão da pandemia por covid-19.

Em contrarrazões à apelação do referido hotel (ID 24851516), o escritório reitera que o ora apelante foi citado, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da inicial.

Alega que a apelação apenas levantou questões já trazidas em contestação e que foram devidamente apreciadas, não indicando os possíveis erros da sentença.

Que a transcrição literal da contestação como peça recursal, além de constituir inobservância formal ao texto legal, configura ato atentatório ao ordenamento jurídico-processual brasileiro, sendo ofensivo à Justiça. Pugnou-se pelo não conhecimento.

Em relação a validade das cobranças, afirma que em virtude da legislação vigente e das normativas estabelecidas pelo ECAD, é legítimo e justo o pleito pela regularização e pagamento dos direitos autorais devidos pelos hotéis, sendo essa temática, inclusive, já julgada pelo STJ.

Sob tal perspectiva, já haveria entendimento pacífico no sentido de reconhecer a validade de fixação de valores pelo ECAD, nos termos do seu Regulamento de Arrecadação. Que se os parâmetros utilizados se encontrassem fora da realidade do Apelante, o recorrido não se negaria a realizar os cálculos de acordo com a documentação apresentada.

Em contrarrazões ao recurso de apelação do, em outrora, autor da ação (ID 24851517), a parte recorrente aduz pelo inconformismo do apelante, refutando tanto a tese de sucumbência mínima quanto a dos termos de 5% para o autor e 95% para o réu.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0827421-37.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CTH HOTEIS S/A

ADVOGADO: FABIO MAROJA BRAGA

APELADO/APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Passo a análise das apelações interpostas:

APELAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

Em suas razões recursais, aduz o ECAD que houve ausência de indicação da aplicação de juros e correção monetária no dispositivo da sentença e refutou a condenação sucumbencial recíproca estabelecida pelo juízo
a quo.

Compulsando detidamente os autos, entendo haver razão, em parte, ao ora apelante. Vejamos:

De início, reitera-se que não se identifica qualquer omissão na sentença quanto à incidência de juros e correção monetária, como alega o apelante.

O juízo de primeiro grau foi claro ao determinar que os cálculos deveriam ser refeitos, excluindo-se a multa indevidamente computada, e que que os valores referentes às parcelas vincendas seriam observados no momento da liquidação, o que denota pleno conhecimento e enfrentamento da matéria.

Com efeito, é entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que, na fase de conhecimento, o juiz não está obrigado a proceder à quantificação do valor exato da condenação, bastando que declare a existência do direito e fixe os parâmetros necessários à sua futura liquidação.

Assim, a determinação judicial da existência do crédito e da obrigação de pagar é suficiente, cabendo à fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo, conforme o caso, apurar o
quantum
devido, observados os critérios previamente definidos.

No caso em exame, o magistrado não negou a incidência de juros e correção monetária, tampouco omitiu-se quanto a tais consectários. Ao contrário, determinou expressamente a necessidade de refazimento dos cálculos, excluindo a multa e observando-se os parâmetros legais de atualização.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado segundo o qual a apuração do montante devido deve ser realizada em liquidação de sentença, observando-se as tabelas elaboradas pelo ECAD e vigentes à época dos fatos. Vejamos o trecho do julgado Recurso Especial Nº 1.873.611 do STJ:

“
As importâncias efetivamente devidas, por sua vez, deverão ser apuradas em liquidação de sentença, observados os valores constantes de tabelas elaboradas pelo ECAD, na linha da jurisprudência do STJ (...)”

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEGITIMIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO. INCIDÊNCIA DA S.7/STJ.

[...]

5.
É pacífico o entendimento desta Corte quanto à legitimidade do ECAD para fixar critérios relativos ao montante devido a título de direitos autorais
.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 61.148/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 25/6/2015.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO CAUTELAR. ARTS. 806 E 808, I, CPC. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE.

[...]

7.
Esta Corte possui entendimento de que, em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das

associações ou, na hipótese, do próprio Ecad, que possui métodos próprios para

elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembléia geral composta pelos representantes da

associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar "a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras", conforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei n. 9.610/1998).
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação.

8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.160.483/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE

Dessa forma, não há que se falar em erro em relação ao valor nominal, posto que o juízo singular quantificou o valor das parcelas vencidas, estabelecendo o prazo de incidência, e reiterou que sobre ele incidiria juros e correção monetária. Nessas circunstâncias, a exatidão desses valores será discutida em sede de liquidação de sentença, em consonância com a sistemática processual e com o entendimento consolidado do STJ.

No tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, pois a sucumbência do autor (ECAD) foi mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Observemos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Com efeito, verifica-se que a quase totalidade dos pedidos formulados na inicial foi acolhida, reconhecendo-se a obrigação do recorrido de pagar os direitos autorais devidos, sendo rejeitado apenas o pedido relativo à multa.

Nessas condições, aplica-se o entendimento consolidado de que a parte que decai de parcela mínima de seus pedidos não pode ser condenada em honorários ou custas, permanecendo o encargo integralmente a cargo da parte vencida principal.

Assim, considerando que o ECAD obteve êxito na quase totalidade de suas pretensões, sendo indeferida apenas a aplicação da multa, é impetuoso o reconhecimento de sucumbência mínima em seu favor, permanecendo os ônus processuais sob responsabilidade do recorrido.

Em contraposição, embora não seja propriamente um argumento trazido pelo ora apelante, compulsando os autos processuais, verifico que a sentença deixou de fixar o índice de correção monetária cabível ao caso.

Se tratando de matéria de ordem pública, a temática pode ser apreciada de ofício, inclusive em sede recursal, como no presente caso. A título exemplificativo:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. 1.
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública
, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão. 2 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

Portanto, baseando-se em circunstâncias semelhantes, entende-se como cabível que a correção monetária seja calculada com base no IPCA, incidindo-se desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento. Esse é o entendimento jurisprudencial majoritária. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ECAD. PROPRIEDADE INTELECTUAL .
DIREITO AUTORA
L. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. ACADEMIA DE GINÁSTICA QUE DISPONIBILIZA SOM MECÂNICO AOS ALUNOS.
COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS . CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA
EM SUBSTITUIÇÃO AO IGPM. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES APONTA-DAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO . 1) São taxativas as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, somente oponíveis quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ainda que a pretensão esteja unicamente direcionada ao prequestionamento. 2) No caso em tela, ausente as omissões apontadas, pretendendo a parte embargante, na verdade, rediscutir a decisão proferida, o que é inadmissível neste tipo de recurso .DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50113870320218210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 25-05-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50113870320218210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 25/05/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2023).

APELAÇÃO DO CTH HOTEIS S/A

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

No que tange a preliminar suscitada, entendo não haver razão ao ora apelante.

Em que pese a parte recorrida sustente a aplicação do artigo 23 da Lei nº 11.771/2008, em detrimento da Lei nº 9.610/1998, não é possível acolher tal pretensão.

O referido artigo 23 da Lei 11.771/2008 dispõe sobre o conceito de hospedagem e os serviços correlatos oferecidos pelos meios de hospedagem, não disciplinando, direta ou indiretamente, a tutela de direitos autorais.

Trata-se de norma voltada à regulação administrativa e econômica da atividade turística, delimitando o que se entende por prestação de serviço de hospedagem, e não norma específica sobre a execução de obras protegidas pelos direitos autorais.

Assim, a aplicação do dispositivo invocado pelo recorrido não tem o condão de afastar a incidência da Lei nº 9.610/1998, que é lei especial e regula integralmente os direitos patrimoniais do autor e dos titulares de direitos conexos, inclusive a execução pública em locais de frequência coletiva, ainda que restrita a hóspedes ou frequentadores de estabelecimentos privados.

Incide, portanto, o princípio da especialidade normativa, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral.

Esse é o entendimento jurisprudencial. Observemos:

Apelação Cível. Ação Inibitória c/c Cumprimento de Preceito Legal e Reparatória por Perdas e Danos. Civil. Direito Autoral . Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD. Pretensão de interrupção de transmissão por aparelhos de rádio e de televisão no estabelecimento da Demandada, ante a violação às regras relativas a direito autorais, assim como sua condenação ao pagamento dos valores não adimplidos atinentes a tal descumprimento. Sentença de procedência. Irresignação da Postulada . Apelante que, nada obstante suscite o caráter ultra petita do decisum, externa, em verdade, irresignação quanto ao mérito da solução adotada propriamente dita. Congruência entre os termos do decisum e o pleito formulado na peça inaugural. Argumentação recursal no sentido de que os quartos disponibilizados aos clientes possuem natureza privativa, a afastar a incidência da legislação acerca de direito autoral. Enquadramento da vexata quaestio ao disposto no art . 68 da lei nº 9.610/98. Exegese eminentemente literal da referida norma jurídica. Simples fato de a utilização de tais estabelecimentos se dar de forma privativa ou individual por um determinado período que não desnatura sua característica pública, ante a possibilidade de acesso, mediante disponibilidade, para a população em geral, através do pagamento de determinado valor previamente acordado . Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício.
Impossibilidade de emprego do disposto no art. 23 da Lei nº 11.771/08, na medida em que tal dispositivo não concerne diretamente à tutela de direitos autorais, senão à definição do conceito de hospedagem, incidindo, pois, o princípio da especialidade
. Sentença escorreita. Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00036288120178190006 202000111907, Relator.: Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO, Data de Julgamento: 28/04/2020, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-05-19)

A exemplo, tem-se a fundamentação adotada pela TERCEIRA TURMA no julgamento do REsp n. 1.849.320/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe

6/2/2020, com o seguinte teor:

“(...) Segundo disposto em seu art. 1o, a Lei 11.771/08 “estabelece normas sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no

planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e disciplina a prestação de serviços turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização dos prestadores de serviços turísticos”.

Em seu art. 23, a lei precitada, ao tratar especificamente da prestação de serviços turísticos, define “meios de hospedagem” como sendo “empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede” (sem destaque no original). Eis o teor do texto normativo:

[...]

É dizer, para ser considerado meio de hospedagem e sujeitar-se ao cadastro de que trata a lei em questão e ao seu regulamento, o estabelecimento comercial deve prestar serviço de alojamento temporário em unidade de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, mediante a cobrança de diárias.
A expressão “unidade de frequência individual e de uso exclusivo” significa que, na vigência dos contratos de hospedagem, somente ao seu signatário (e acompanhantes) é permitida a ocupação do quarto da unidade contratada e dos serviços do estabelecimento comercial
, não se admitindo o uso simultâneo por mais de um contratante (como ocorre em albergues ou hostels).

A Lei Geral do Turismo, todavia, não estabelece qualquer vedação à cobrança de direitos autorais pela execução, sem autorização, de obras musicais no interior dessas unidades habitacionais, sendo certo que permanece em vigor a norma do § 3o do art. 68 da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), bem como, por corolário, a interpretação a ela conferida por esta Corte Superior.
Para fins de remuneração do direito autoral e para efeitos de comunicação ao público,
tal dispositivo considera, de modo expresso, hotéis e motéis como locais de frequência coletiva
, o que, consoante regras previstas no caput e no § 2o do mesmo artigo, exige que a utilização de composições musicais nesses locais seja prévia e expressamente autorizada pelo autor ou titular da obra.

[...]

De fato, a disponibilização de televisores ou rádios em quartos de hotéis ou motéis alcança um número indeterminado de telespectadores/ouvintes, sendo certo que os hóspedes desses estabelecimentos se sucedem rapidamente na mesma unidade habitacional. Essas características demonstram que se trata, de fato, de locais cuja frequência é coletiva, ainda que, por óbvio, a ocupação dos alojamentos não seja simultânea. Não há, portanto, conflito entre aquilo que estatui o art. 23, caput, da Lei 11.771/08 e a disciplina conferida aos direitos autorais pelo art. 68, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 9.610/98, sobretudo em razão do critério da especialidade e por tratarem de temas diversos: enquanto o primeiro cuida de definição de “meio de hospedagem”, o segundo trata dos deveres de quem executa obras protegidas por direitos autorais.

Inclusive, a partir disso, firmou-se um entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1066, no sentido da legalidade dessas cobranças a serem feitas, como visto seguir:

Tese firmada: a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição -ECAD.
b) A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem."

Essa concepção é reafirmada, inclusive, nos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça. Analisemos:

Ementa
: DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS.
DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO EM QUARTOS DE HOTEL. CARACTERIZAÇÃO DE EXECUÇÃO PÚBLICA.
ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DO FATO GERADOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por Tapajós Center Hotel Ltda., sob o fundamento de que não foi comprovada a execução de obras musicais no estabelecimento hoteleiro. O apelante sustenta que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel configura fato gerador para cobrança de direitos autorais, mesmo quando o estabelecimento contrate serviços de TV por assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel configura execução pública que autorize a cobrança de direitos autorais; e (ii) estabelecer se o ECAD se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência do fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel configura, nos termos da Lei 9.610/98 e da jurisprudência do STJ (Tema 1.066), execução pública que autoriza a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, independentemente da efetiva utilização ou ocupação dos quartos.

O fato gerador da cobrança é a presença dos equipamentos de transmissão de obras audiovisuais em locais de frequência coletiva, sendo prescindível a comprovação de efetiva retransmissão de músicas ou vídeos protegidos.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar a inexistência de execução pública recai sobre o estabelecimento hoteleiro, pois o ECAD já apresentou elementos mínimos de prova, como a quantidade de quartos com aparelhos de TV e a natureza do serviço prestado pelo hotel.

A jurisprudência do STJ (Súmulas 63 e 261) corrobora a legitimidade da cobrança de direitos autorais em estabelecimentos hoteleiros, devendo o valor ser apurado conforme as tabelas do ECAD e considerando a taxa média de utilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel caracteriza execução pública de obras audiovisuais, autorizando a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

O ônus da prova recai sobre o estabelecimento hoteleiro para demonstrar a inexistência de retransmissão de obras protegidas quando há indícios de presença dos equipamentos em locais de frequência coletiva.

A apuração do valor devido deve ser realizada em liquidação de sentença, observando-se as tabelas de cobrança do ECAD e a taxa média de utilização, conforme a Súmula 261 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.610/98, arts. 29 e 68; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.771/SP (Tema 1.066); STJ, Súmulas 63 e 261.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809559-56.2022.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024 )

Sob tal perspectiva, caracterizou-se a disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel como execução pública que autoriza a cobrança de direitos autorais pelo ECAD

Dessa forma, a medida que se impõe é a rejeição desta preliminar.

PREMILINAR DE INÉCIA DA INICIAL POR AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

A segunda preliminar suscitada pelo ora apelante deve ser, igualmente, rejeitada. Observemos:

O apelante alega que a inicial não observou os requisitos legais do artigo 319 do Código de Processo Civil ao não indicar os telefones e endereços eletrônicos das partes.

Ocorre que o mesmo dispositivo prevê que, a petição inicial não será indeferida caso, mesmo diante da ausência dessas informações, for possível a citação do réu, que é o caso em questão:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

Posto isso, a ausência de tais informações, por si só, não tem o condão de ensejar o indeferimento da inicial, sob pena de se incorrer em excessivo formalismo, em detrimento da efetiva prestação jurisdicional.

Assim, ainda que ausentes o número de telefone e o endereço eletrônico das partes, se a inicial contém os elementos suficientes para permitir a citação válida do réu, deve-se considerar atendido o objeto maior do art. 319 do CPC.

Indeferir a petição inicial nesses casos equivaleria a exaltar o formalismo em prejuízo da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, princípios que norteiam o processo civil contemporâneo. O processo deve ser compreendido como instrumento de realização do direito material, e não como um fim em si mesmo.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA . INÉPCIA DA INICIAL.
AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO
. VALOR TOTAL DO DÉBITO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DO CONTRATO . PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL. RECURSO PROVIDO.
A declaração de inépcia da inicial em razão da ausência de indicação do endereço eletrônico não merece prosperar por se tratar de mero excesso de formalismo
- Nos termos do art. 330, § 2º do CPC, a demanda que tenha por objeto a discussão de dívida oriunda de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, deverá apontar, precisamente, qual a cláusula que pretende controverter, qual é o valor incontroverso e o instrumento de contrato sob qual se funda a demanda . A ausência do contrato acarretará na extinção do processo, salvo se houver pedido incidental de exibição de documentos, hipótese em que a parte contrária deverá exibi-lo em juízo.

(TJ-MG - AC: 60856273320158130024, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/10/2018, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2018)

Portanto, rejeita-se, concomitantemente, a preliminar de inépcia de inicial. Passemos a análise de mérito.

DA INCORREÇÃO NO CÁLCULO DAS MULTAS, DOS JUROS E DA ATUALIZAÇÃO CONSTANTES NO DOCUMENTO DEMONSTRATIVO
:

A parte alega que as multas presentes no documento denominado “demonstrativo” são manifestadamente indevidas.

Ocorre que, em que pese o ora apelante ter alegado tal fato, o juízo de piso já havia relatado em sentença (ID 24851493) que:

“(...)
DA ANÁLISE DOS AUTOS,
especificamente do documento ‘Demonstrativo de Débito Sintético’ (id. Num. 16270694)
infere-se que no cálculo realizado pela parte autora foi acrescida ‘MULTA DE 10%’, de sorte que, em atenção ao entendimento firmado pelo STJ – a qual possui caráter vinculante, há de ser reconhecida a impossibilidade da cobrança, mantendo-se, no entanto, os valores atinentes aos juros e correção monetária, em razão do mesmo julgado.”

Sob tal ótica, a aplicação de multa já havia sido descaracterizada. Os demais encargos de juros e correção monetária são devidos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N. 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TABELA DE VALORES FIXADOS PELO ECAD.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA DE 10% INDEVIDA
. TUTELA INIBITÓRIA.

1. Delimitação da controvérsia

Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD de direitos autorais por transmissão de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins.

2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015

a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD."

b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, inexistindo bis in idem."

3. Julgamento do caso concreto

a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais.

b) Caso em que é devido o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência .

c) Na linha da jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais. d) As importâncias efetivamente devidas deverão ser apuradas em liquidação de sentença, observados os valores constantes de tabelas elaboradas pelo ECAD. Precedentes.

e) Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento.

f) A multa moratória de 10% (dez por cento) não é devida por ausência de previsão legal, conforme orientação do que decidiu o STJ.

g) Nos termos do art. 497 do CPC/2015 e do art. 105 da Lei n. 9.610/1998, é cabível a concessão de tutela inibitória para que seja imediatamente suspensa a disponibilização aos hóspedes dos equipamentos (rádio e tv) destinados à transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, arbitrada multa diária para o caso de descumprimento. Tal suspensão perdurará enquanto não emitida pelo ECAD a necessária autorização.

4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para julgar procedente, em parte, os pedidos deduzidos na inicial.

Embora a parte apelante alegue a legislação que regula os direitos autorais, não determina expressamente esses valores quando do uso ilícito e, logo, deve ser usada a legislação civil, os montantes a serem cobrados serão definidos no regulamento de arrecadação, conforme julgamentos análogos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO CAUTELAR. ARTS. 806 E 808, I, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE.

[...]

7. Esta Corte possui entendimento de que, em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio Ecad, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação

do Ecad
a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação
elaborado e aprovado em assembléia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar "a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras", conforme nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei n. 9.610/1998). É firme jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preço instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação.

8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.160.483/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1o/6/2014.)

No que se refere ao pedido de reconsideração/revogação/cassação da tutela provisória concedida, vislumbra-se que tal pedido não merece prosperar pelas razões já elencadas durante toda a apreciação dos recursos de apelação das partes, tendo o juízo singular acertado quando a decisão proferida.

Em relação a taxa de ocupação utilizada pelo ECAD, essa deverá ser apreciada em fase de liquidação, conforme a própria sentença menciona, no seguinte trecho:

“(...) Ademais, também deverão ser consideradas, no momento da liquidação, as limitações de capacidade e restrição do quantitativo de pessoas durante os momentos em que foram impostas novas limitações estatais ao exercício das atividades da parte ré, o que, certamente, repercutirá na base de cálculo, de modo que, caberá à parte requerida comprovar documentalmente a taxa de ocupação do hotel durante referidos períodos. (...)”

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação do
ECAD
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença quanto ao ônus sucumbencial, desobrigando o autor deste, posto que a maioria dos pedidos feitos foram atendidos, incorrendo-se, portanto, em sucumbência mínima.

Quanto a apelação do

CTH HOTEIS S/A
,
CONHEÇO-A, MAS NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025